Tribunal: TJDFT
Processo: 0738490-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738490-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S/A em face da r. sentença (ID 28352640) que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito proposta por Geo Lógica – Consultoria Ambiental Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré à devolução de R$ 38.403,30 (trinta e oito mil, quatrocentos e três reais e trinta centavos), de forma simples, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da citação. A parte Autora interpôs Apelação Adesiva (ID 28352663). O Apelante requer a desistência (ID 28688878) da Apelação de ID 28352654, com fundamento no art. 998 do CPC/15, bem como o não conhecimento do Recurso Adesivo, nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC/15. Nos termos da legislação processual, não é necessária a concordância da parte adversa, motivo pelo qual homologo o pedido de desistência da Apelação (ID 28352654), com o consequente não conhecimento do recurso adesivo (ID 28352663). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator